Tribunal: TJES
Processo: 5001233-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-50.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO PRETTI e outros

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONEXÃO. MATÉRIAS ATINENTES A CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFLITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

II –
A existência de outras demandas que discutam o atraso na entrega de obra por construtora/incorporadora não tem o condão de caracterizar eventual conexão entre elas, uma vez que oriundas de contratos distintos, nos quais podem levar a conclusões diversas, não havendo que se falar em risco de decisão conflitante.

I
I
I
–
Recurso
des
provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001233-50.2020.8.08.0000

AGVTES:
ALFREDO PRETTI e OUTRO

A
GVDO
S
:
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada onde o magistrado singular declinou de sua competência para processar o feito por não vislumbrar razão na reunião dos processos apontados pelos autores, aqui recorrentes.

Os recorrentes ventilam que os feitos por eles indicados versam sobre a mesma questão, que seria o inadimplemento contratual das recorridas, logo, todos eles deveriam ser reunidos, sob pena de decisões conflitantes.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo para evitar que novos atos fossem praticados na origem e possibilitassem a ocorrência de nulidades.

Este é o contorno dos autos.

De plano, analisando detidamente a questão, penso que o caso é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque, por mais que possa existir algum liame entre os casos, por versarem sobre as obras do mesmo condomínio residencial, não há como entender que este feito teria cumprido o disposto no artigo 55 do CPC para ensejar a reunião pleiteada.

Melhor analisando os autos, é possível perceber que na ação que supostamente teria ocasionado a conexão, de nº 0003952-61.2019.8.08.0021, a pretensão dos autores é a realização das obras contidas no memorial descritivo fornecido pelas empresas recorridas.

Já no feito em epígrafe se objetiva o desfazimento da relação contratual decorrente do inadimplemento das recorridas.

Como se percebe, qualquer que seja o entendimento firmado na primeira, não tem o condão de prejudicar a discussão travada nos autos originários deste recurso, motivo pelo qual afasta-se a conexão.

Demais disso, quanto ao feito de nº 0003849-54.2019.8.08.0021, embora verse sobre questão símile, penso que por tratar-se de contrato entabulado com pessoas distintas deste feito, não poderão ser reunidos, uma vez que inexiste qualquer prejudicialidade entre elas.

É importante ressaltar que o risco de decisões conflitantes apontado pela legislação processual refere-se à mesma relação jurídica, a qual não é vislumbrada no caso em tela.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

“
[...]
Nessa linha de raciocínio, entendo que no caso dos autos, inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias porque tratam-se de análises de contratos distintos.
[...](Conflito de Competência nº 5004216-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 29/06/2023)

“
[...]
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Destarte, considerando que cada contrato deverá ter a sua interpretação e dela advindo um desfecho específico sobre os seus termos e condições, outra conclusão não vislumbro senão a ausência de conexão.

Por fim, é de se considerar que caso fosse acolhida a regra trazida pelos recorrentes, a administração da distribuição de processos de forma equânime nas Varas estaria comprometida, uma vez que a depender do volume de unidades do empreendimento cuja discussão tenha sido levada ao Judiciário, inúmeras demandas poderiam ser direcionadas a um único julgador, restando aviltado, inclusive, o princípio do juiz natural.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.